Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600501-57.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE
Órgão julgador: RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
16/04/2021
Número: 0600501-57.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600501-57.2020.6.16.0192
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600501-57.2020.6.16.0192,
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, em razão da
perda superveniente do interesse de agir. (Representação Por Propaganda Irregular com Pedido
Liminar ajuizada pela Coligação Maringá Sempre À Frente em face de Christian Bonemer e
Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda., com fulcro no art. 22 e 27 §§1º e 2º da Res. 23.610/2019
do TSE, bem como o art. 57-D §3º da lei eleitoral, alegando, em síntese, a) o representado realizou
três postagens em sua página pessoal da rede social Facebook; b) as postagens contém termos
baixos e desqualificados; c) as afirmações são irresponsáveis e levianas; d) o secretário se
desligou em fevereiro; e) o boletim de ocorrência foi feito em 27/7/2020; f) o ex-secretário informou
que o valor seria de R$ 5.000,00; g) é claro o apoio do representado por outro candidato; h) trata-se
de propaganda difamatória e campanha de desinformação. Conteúdo dos posts: "O saco de
dinheiro pulula a curiosidade no imaginário popular, de quanto dinheiro haveria no saco do Vagner
de Oliveira, competentíssimo coordenador político de Ulisses maia, conforme Paulo Vergueiro,
Levando em conta que um pacotinho de 100 notas de 100,00, corresponde a 10 mil e mede 2 cm de
altura, 7cm de largura e 15cm de comprimento, reserve 50 pacotinhos destes, que eu me
comprometo a transportar os 500 mil em uma sacolinha padrão do mercadinho...."; "10 milhões no
saco do secretário??? 10 milhões ??? vtnc cambada de fdp. Maringá merece respeito...vamos
limpar nossa cidade dessa gente mau caráter e perversa...").RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
CHRISTIAN PAULO DE TOLEDO BONEMER (RECORRIDO)
MARINES APARECIDA JULIATTI (ADVOGADO)
NELCIDES ALVES BUENO (ADVOGADO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31051
916
16/04/2021 18:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.500

RECURSO ELEITORAL 0600501-57.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: CHRISTIAN PAULO DE TOLEDO BONEMER
- OAB/PR60397
ADVOGADO: MARINES APARECIDA JULIATTI
- OAB/PR19043
ADVOGADO: NELCIDES ALVES BUENO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP0346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP0290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP0311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP0238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/MG0145559A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DA
COLIGAÇÃO.
VEICULAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR NO FACEBOOK COM
CONTEÚDO
OFENSIVO

E
DIFAMATÓRIO. PERDA DO OBJETO.
NÃO
APLICAÇÃO
DE
MULTA
Num. 31051916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618060493700000030237542
Número do documento: 21041618060493700000030237542

ELEITORAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A Coligação é parte legítima para propor
Representações por propaganda irregular
relativas às eleições majoritárias até a data
do pleito.
2. A propaganda irregular em virtude de
veiculação
de
conteúdo
ofensivo
e
difamatório é passível apenas de remoção,
não se enquadrando aos termos dos arts.
57-B, § 5º e 57-D, § 2º da Lei nº 9.504/1997
para fins de aplicação de penalidade
pecuniária.
3. Encerrado o período eleitoral, não há
mais interesse processual a justificar o
prosseguimento de Representação por
propaganda eleitoral irregular em razão de
conteúdo difamatório, cujo resultado seria
apenas sua remoção.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação com pedido liminar, ajuizada pela
em face de
e
COLIGAÇÃO “MARINGÁ SEMPRE À FRENTE”
CHRISTIAN BONEMER
., sob a alegação de propaganda irregular,
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
realizada por meio de três postagens na rede social
com conteúdos ofensivos e
Facebook,
contrários ao candidato da coligação representante (id. 22952566).
Na sentença (id. 22955466), o juízo da 192ª Zona Eleitoral - Maringá julgou
extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, em razão da perda
superveniente do interesse de agir, fundada em três argumentos: i) o fato do recorrente ter
vencido o pleito eleitoral; ii) a dúvida acerca da legitimidade ativa da coligação após o pleito; iii)
a possibilidade de responsabilização do recorrido na seara cível e criminal.
Num. 31051916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618060493700000030237542
Número do documento: 21041618060493700000030237542

Em face dessa decisão, a

COLIGAÇÃO “MARINGÁ SEMPRE À FRENTE”
interpôs este Recurso (id. 22955766) alegando que: i) embora o candidato da Recorrente tenha
recebido expressiva votação, tal fato não exclui o prejuízo causado pelas postagens do
recorrido; ii) não houve a perda do interesse de agir, pois a recorrente não se encaixa em
nenhuma das hipóteses de extinção de coligação; iii) seja realizado o julgamento do mérito da
presente lide, tendo em vista que a causa encontra-se madura, conforme o art. 1013, § 3º, I do
CPC; e iv) é cabível o pagamento da multa por utilização de conteúdo difamatório e por
utilização de
nos termos do art. 57-B, § 5º e 57-D, § 2º da Lei nº 9.504/1997. Ao final,
fakenews
requereu o provimento do Recurso Eleitoral.
Em contrarrazões (id. 22955966), FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
assevera que: i) o fundamento apresentado no pedido de remoção do conteúdo das
LTDA.
redes sociais não mais subsiste, tendo em vista o encerramento do período eleitoral; e ii) a
condenação do pagamento de multa eleitoral não deve ser aplicada, uma vez que o recorrido
só pode ser responsabilizado se descumprir ordem judicial, o que não ocorreu nestes autos. Ao
final, pugna pelo desprovimento do Recurso Eleitoral.
O Representado
em que pese
CHRISTIAN DE PAULO TOLEDO BONEMER,
devidamente intimado (id. 22956116), não se manifestou.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 24079416).
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico
II.i.
em 26/11/2020 e a peça protocolada em 27/11/2020, na forma do art. 96, § 8º da Lei nº
9.504/1997 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019. Preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

II.ii. Legitimidade Ativa da Coligação
Na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, o juízo a quo
apresentou como um dos fundamentos a perda do interesse de agir e a falta de legitimidade
ativa da Coligação para defender o interesse de seus candidatos após a eleição.
A recorrente, por sua vez, sustenta que possui legitimidade ativa para propor a
Representação até o final do prazo da diplomação.
Com efeito, o art. 3º da Res.-TSE nº 23.608/2019, que trata das representações,

reclamações e pedidos de direito de resposta previstos na Lei nº 9.504/1997 para as eleições,
assim dispõe:
Num. 31051916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618060493700000030237542
Número do documento: 21041618060493700000030237542

Art. 3º As representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta
poderão ser feitos por qualquer partido político,
e candidato e devem
coligação
dirigir-se (Lei nº 9.504/1997, art. 96, caput e I a III):
I - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial;
II - aos tribunais regionais eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;
III - aos juízos eleitorais, na eleição municipal.
Na esteira da jurisprudência consolidada do TSE, as coligações podem propor
todas as ações eleitorais previstas na legislação, mesmo após a realização das eleições,
porque os atos praticados durante o processo eleitoral podem ter repercussão até após a
diplomação (TSE, AgRg em REspE nº 36398, Acórdão de 04/05/2010, rel. Min. ARNALDO
VER5IANI LEITE SOARES, DJe 24/6/2010).
Mas especificamente no caso das Representações por propaganda irregular, o
termo final para ajuizamento da demanda encerra-se na data do pleito, conforme se infere dos
precedentes a seguir reproduzidos:
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. PRAZO FINAL PARA AJUIZAMENTO DA
REPRESENTAÇÃO. DATA DO PLEITO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE
EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE A PROPOSIÇÃO TARDIA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, reafirmada para as eleições de 2018, é
no sentido de que a data–limite para ajuizamento da representação por
propaganda irregular é o dia do pleito.
[...]
(REspE nº 060245017, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 31/08/2020)

ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
DATA DAS ELEIÇÕES. DECADÊNCIA. SÍNTESE DO CASO (...).
4. O entendimento adotado por esta Corte Superior é no sentido de que "o prazo
final para a propositura de representação, por propaganda eleitoral
extemporânea ou irregular, é a data da eleição" (AgR–REspe 1850–78, rel. Min.
Rosa Weber, DJE de 16.5.2017).
Num. 31051916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618060493700000030237542
Número do documento: 21041618060493700000030237542

5. Não prospera a tese do agravante de que o caso específico merece
tratamento diferenciado, porquanto, nas representações por derramamento de
santinhos, a conduta ilícita ocorre no dia ou na véspera das eleições, já que esta
Corte Superior, em julgado recente, enfrentou o tema, tendo reafirmado ser o dia
das eleições o prazo final para ajuizamento da representação fundada no art. 37
da Lei 9.504/97, sob pena de reconhecimento da perda do interesse de agir do
representante e extinção do feito sem julgamento do mérito.
6. O Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar caso semelhante, assentou: "A
presente representação fundada no art. 37 da Lei das Eleições – ainda que trate
de derrame de propaganda eleitoral no dia do pleito – deveria ter sido proposta
no dia 7.10.2018, o que não se verificou na espécie, de sorte que se impõem a
extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código
de Processo Civil, e o consequente afastamento da condenação imposta pela
Corte de origem" (AgR–REspe 0603367–95, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.8.2019).
[...]
(REspE nº 060340425, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe
22/04/2020)
Dessa forma, no caso em tela não há que se falar em ilegitimidade ativa da
Coligação recorrente, vez que, no momento da propositura da ação, em 08/11/2020, a
Coligação encontra-se devidamente formalizada e a Representação foi proposta anteriormente
ao pleito.

No mérito, a discussão cinge-se à aplicação de multa prevista nos art. 57-B,
II.iii.
§ 5º e 57-D, § 2º da Lei nº 9.504/1997, ante a veiculação, pelo recorrido, de conteúdo
difamatório e por utilização de fakenews em sua rede social Facebook.
Na espécie, o juízo da 192ª Zona Eleitoral concluiu não remanescer interesse de
agir, porque o candidato da Coligação recorrente sagrou-se vencedor no pleito de 2020, bem
como porque a responsabilização do recorrido pode ocorrer no âmbito cível e criminal.
Analisando o caso concreto, vislumbra-se efetivamente a falta de interesse de
agir, mas não por todos os fundamentos consignados na sentença.
De fato, o êxito do recorrente nas eleições de 2020 não enseja a perda do
interesse de agir, pois não tem nenhuma relação com a causa de pedir e o pedido.
É a superveniência da eleição - que atinge vencedores e vencidos - que retira o
resultado útil na remoção de eventuais propagandas irregulares, quando inexistente previsão
legal de penalidade pecuniária. Nessa situação, caso se entenda que o conteúdo da
propaganda atinge a honra e a imagem do então candidato, sua discussão poderá ser travada
em outras esferas, não mais na Justiça Eleitoral.
Num. 31051916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618060493700000030237542
Número do documento: 21041618060493700000030237542

Nesse sentido é a orientação do TSE:
2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE
ELEIÇÕES
RESPOSTA. PUBLICAÇÃO DE
OFENSIVO E
CONTEÚDO
DIFAMATÓRIO.
FACEBOOK. PERÍODO ELEITORAL. ENCERRAMENTO. PERDA DO OBJETO.
ORDEM JUDICIAL SEM EFEITO. DESPROVIMENTO.
1. A pretensão recursal não comporta êxito, porquanto, segundo o disposto no
art. 33, § 6º, da Res.TSE 23.551/2017, encerrado o período eleitoral, as ordens
judiciais de remoção do
da internet proferidas por esta Justiça
conteúdo
especializada, independentemente da manutenção dos danos gerados pelas
inverdades divulgadas, deixam de surtir efeito, devendo a parte interessada
redirecionar o pedido, por meio de ação judicial autônoma, à Justiça Comum.
[...]
(TSE, Rp nº 060163531, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
06/05/2019)

2014. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO
ELEIÇÕES
DE SUPOSTA
ELEITORAL IRREGULAR. ENCERRAMENTO
PROPAGANDA
DO PRIMEIRO TURNO DAS
TÉRMINO DOS PROGRAMAS
ELEIÇÕES.
ELEITORAIS GRATUITOS. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES.
[...]
4. 'Exaurido o período de
eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno
propaganda
das,
, há perda superveniente do
recursal' (REspe 5469-23,
eleições
interesse
rel. desig. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 19.10.2010).
[...]
9. Recurso prejudicado.
(TSE, Recurso em Representação n 2144474, Rel. Min. Antonio Herman de
Vasconcellos e Benjamin, Publicação 14.10.2014)
Da mesma sorte, não tem razão o recorrente quanto ao pedido de aplicação da
multa dos arts. 57-B, § 5º e 57-D, § 2º, ambos da Lei nº 9.504/1997.
Nesse contexto, inicialmente, é necessário esclarecer que o art. 57-B da Lei das
Eleições trata das formas de veiculação da propaganda eleitoral e do impulsionamento, não
havendo previsão de sanção pecuniária a publicações que se utilizam de caráter difamatório ou
que veiculem fakenews, conforme se observa:
Num. 31051916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618060493700000030237542
Número do documento: 21041618060493700000030237542

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral
e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço
de internet estabelecido no País;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante
cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear
identidade.
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas
digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que
gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto
próprios quanto de terceiros.
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago
de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e
somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo
impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para,
no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado,
tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral.
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
Num. 31051916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618060493700000030237542
Número do documento: 21041618060493700000030237542

multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo
superar o limite máximo da multa.
Da mesma sorte, o art. 57-D da Lei das Eleições apenas prevê a aplicação de
multa nos casos de propagandas anônimas e não cujo conteúdo seja difamatório. Confira-se:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica.
§ 1º (VETADO)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.
Com efeito, acertado foi o parecer da PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
no sentido de que “a suposta propaganda irregular impugnada não traz outra cominação além
da determinação de remoção do conteúdo”.
Dessa forma, encerradas as eleições, resta inequívoco que houve a perda do
objeto na presente demanda diante da inexistência de penalidade pecuniária aplicável às
condutas descritas na inicial.
CONCLUSÃO
Assim, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo-se a sentença que reconheceu a perda superveniente de seu objeto.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600501-57.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD /
15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI -
PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO:
CHRISTIAN PAULO DE TOLEDO BONEMER - Advogados do(a) RECORRIDO: MARINES
Num. 31051916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618060493700000030237542
Número do documento: 21041618060493700000030237542

APARECIDA JULIATTI - PR60397, NELCIDES ALVES BUENO - PR19043 - RECORRIDO:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados do(a) RECORRIDO: JESSICA
LONGHI - SP0346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP0307184, PRISCILA PEREIRA
SANTOS - SP0310634, PRISCILA ANDRADE - SP0316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES -
SP0317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298, CARINA BABETO CAETANO
- SP0207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP0148263, RODRIGO RUF MARTINS -
SP0287688, RAMON ALBERTO DOS SANTOS - SP0346049, DENNYS MARCELO ANTONIALLI -
SP0290459, DANIELLE DE MARCO - SP0311005, DIEGO COSTA SPINOLA - SP0296727, MARLIO
DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP0238513, CELSO DE FARIA MONTEIRO - MG0145559A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE
13.04.2021.
Num. 31051916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618060493700000030237542
Número do documento: 21041618060493700000030237542